Tribunal: TJSP
Processo: 1068189-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - Procedência parcial para condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.071,25, com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação - Insurgência recursal quanto à fixação das verba honorária sucumbencial -

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - Procedência parcial para condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.071,25, com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação - Insurgência recursal quanto à fixação das verba honorária sucumbencial - Condenação do autor ao pagamento do valor correspondente a 15% sobre a parte em que sucumbiu, ou seja, R$ 1.164,37 - Consideração da baixa complexidade da causa e a longa duração do processo que contou com produção de prova pericial - Condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.165,00 - Consideração da baixa complexidade da causa e o pequeno valor da condenação - Não violação ao princípio da adstrição ou congruência - Exegese do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Majoração da verba honorária devida pela parte ré - Recurso desprovido.